Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. (RITJDFT, ART. 232). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e diante da situação em exame, houve por bem indeferir medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade.
2. Reclamação julgada improcedente.